Tribunal: TJSP
Processo: 1003388-46.2025.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais e majorar os honorários

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais e majorar os honorários advocatícios.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a situação vivenciada pela autora enseja danos morais, bem como se é caso de majorar os honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. A configuração do dano moral é inegável, considerando a abusividade dos descontos em conta bancária e a vulnerabilidade da autora.
O quantum indenizatório deve ser fixado com base na gravidade do ato e na condição econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa. Em consonância com precedentes do TJSP, a indenização por danos morais que deve ser arbitrada em R$2.000,00, considerando a situação da autora.
4. Honorários advocatícios que foram retificados, diante da alteração do valor da condenação.
IV. Dispositivo:
5. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.